Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DA OBRA. TERMO INICIAL. MORA. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui que a ocorreu a preclusão consumativa da matéria acerca do início do prazo da mora da empresa embargante, ante a sua análise quando do julgamento parcial do mérito em sede de decisão interlocutória.
1.1. Conforme amplamente discutido, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão consumativa, não é possível rediscussão do termo inicial da mora previamente fixado.
2. A parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.